Tribunal: TJSP
Processo: 0001870-37.2017.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0001026295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0001870-37.2017.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante LIU
XIAOLING, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso para realinhar a pena imposta a LI XIAOLING a 2 anos de reclusão e 10
dias-multa, no piso, e alterar o regime prisional para o aberto, substituída a pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos consistentes em prestação de
serviços à comunidade pelo mesmo prazo e prestação pecuniária no valor de 1
salário mínimo, mantendo-se, no mais, a r. sentença atacada por seus próprios
fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 45.097 - Apelação Criminal no 0001870-37.2017.8.26.0535 - Guarulhos
VOTO no: 45.097
Apelação Criminal no: 0001870-37.2017.8.26.0411.
Comarca: Guarulhos.
Vara de origem: 6a Vara Judicial.
Juiz prolator da sentença: Gilberto Azevedo de Moraes Costa.
Apelante: Li Xiaoling.
Apelado: Ministério Público.

Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por LI XIAOLING contra a r.
sentença publicada em 08 de janeiro de 2020, lançada a fls. 302/305 dos autos
digitalizados, que o condenou pela prática do delito descrito no art. 333, caput, do
Código Penal, à pena de 04 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20
dias-multa, no piso, em razão de fato ocorrido em 29 de julho de 2017, concedido o
direito de apelar em liberdade.
Persegue o recorrente, em síntese, a absolvição com fulcro no art.
386, incisos I ou IV, do Código de Processo Penal, sustentando que nada há nos
autos a comprovar o oferecimento de dinheiro para os policiais, uma vez que ele
serviu apenas de “tradutor” entre a investigada Chen na polícia, mas em momento
algum ofereceu valores aos agentes, tratando-se de um mero mal-entendido. Aduz,
ainda, que os depoimentos dos policiais são contraditórios, não se prestando à
confirmação do ilícito, e que seus testemunhos devem ser tomados com reservas.
Subsidiariamente, busca a redução da pena aplicada ao patamar mínimo, e a fixação

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 45.097 - Apelação Criminal no 0001870-37.2017.8.26.0535 - Guarulhos
do regime aberto, frente à primariedade e ausência de antecedentes (fls. 319/361).
Constam as contrarrazões (fls. 366/371) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 382/385), que opina pelo parcial provimento do
recurso no que toca à fixação da pena no mínimo, e estabelecimento do regime
inicial aberto.
A defesa peticionou nos autos pugnando pela sustentação oral do
apelo quando do julgamento do recurso.
É o relatório.
O apelo, data venia, comporta parcial provimento nos termos
sugeridos pelo d. Procurador de Justiça preopinante.
Com todo respeito ao entendimento exposto nas razões recursais, a
condenação do apelante por corrupção ativa foi justa e merecida, resultando de
criteriosa análise dos elementos de prova obtidos no curso da persecução criminal.
Com efeito, policiais em cumprimento a mandado de busca e
apreensão, expedido pela 2a Vara Criminal de Guarulhos, encontraram no imóvel
situado na Rua Augusta, no 1122, apto. 34, na comarca de São Paulo, as quantias de
R$ 900.000,00 e trinta mil dólares americanos, além de uma máquina para contar
cédulas e dois veículos. No imóvel residia Chen Lihong, que foi encaminha ao 4o
Distrito Policial de Guarulhos, e indic\iada através do Boletim de Ocorrência no
4741/2017, por crime de lavagem de capitais. Já na Delegacia, Chen chamou pelo
apelante, o qual se apresentou como Presidente da Associação Minan, que cuida dos
interesses dos chineses no Brasil. Neste momento, ele ofereceu aos policiais parte
do dinheiro apreendido para que não fosse realizado o indiciamento de Chen.
Esse é o teor da prova oral acusatória (mídias de fl. 159), composta

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 45.097 - Apelação Criminal no 0001870-37.2017.8.26.0535 - Guarulhos
pelos testemunhos de Fernando José Goes Santiago, Delegado de Polícia, e dos
policiais Benedito Batista da Silva Netto e Luís Carlos Mariano, únicos presentes
quando dos fatos, os quais de forma uníssona asseguraram ter o acusado repetido
por algumas vezes a frase: “apreenda um pouquinho, divida o restante, e todo
mundo feliz”.
E, diversamente do alegado pelo recorrente, não há como desmerecer
os testemunhos dos policiais, vez que nada consta dos autos a demonstrar qualquer
motivo para que eles o acusassem falsamente, somente para lhe atribuir
graciosamente a autoria do crime. Por isso a credibilidade dos depoimentos
incriminatórios é inconteste, conforme entendimento jurisprudencial dominante:
RJTACRIM 47/133, RJTACRIM 49/263 e STF HC 73.518/SP Rel. Min. CELSO
DE MELLO DJ 18.10.1996 p. 39.846.
Daí que a exculpatória sustentada no sentido de que houve engano de
interpretação pelos policiais (mídia de fl. 159), não convence, porque está em
completo desacordo aos harmônicos depoimentos dos agentes públicos, firmes em
esclarecer que não houve equívoco no entendimento da oferta de valores por parte
do recorrente, inexistindo indício de que estivessem faltando com a verdade.
Inegável, portanto, que o “suborno” oferecido nas circunstâncias em
que o foi pelo recorrente, configura vantagem indevida e tipifica o crime de
corrupção ativa, pois a conduta do agente ofende a administração pública.
A propósito:
“APELAÇÃO.
(...).
CORRUPÇÃO
ATIVA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
DEPOIMENTOS
DE
POLICIAIS.
VALIDADE. (...) . IMPROVIMENTO DO RECURSO. (...) 4.
Crime de corrupção ativa tem natureza formal, consumando-se
com o simples oferecimento ou a simples promessa de vantagem
indevida, para nada importando a concretização da oferta ou da

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 45.097 - Apelação Criminal no 0001870-37.2017.8.26.0535 - Guarulhos
promessa. Precedentes do STJ. 5. (...).”(TJ-SP - APL:
00103742420128260562
SP
0010374-24.2012.8.26.0562,
Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 18/08/2014, 1a
Câmara
Criminal
Extraordinária,
Data
de
Publicação:
22/08/2014).
Por outro lado, as testemunhas de defesa Mario Marcovichio e Sun
Deng (cartas precatórias de fls. 160/174 e 203/228) não presenciaram os fatos, e a
testemunha Chen, também ouvida por carta precatória (fls. 234/280), apesar de
presente no momento, por não falar português, não compreendeu o que ocorreu, em
nada contribuindo para a elucidação dos fatos; e a Defesa não produziu provas que
infirmassem a acusação ou desqualificassem a conclusão adversa, sendo
incogitável a absolvição pretendida por qualquer ângulo que se analise a questão.
Destarte, confirma-se, pois, a condenação.
No tocante à dosimetria penal, no entanto, há reparo a ser feito, data
venia.
Isso porque conforme bem observado pelo d. Procurador de Justiça
preopinante, a circunstância de oferecer vantagem aos policiais não pode ser motivo
para o aumento da pena-base, uma vez que os policiais civis são os servidores
públicos descritos pelo tipo penal. Assim, não há como reconhecer que a conduta
do recorrente extrapolou a elementar do tipo. Dessa forma, em face da ausência de
outras circunstâncias judiciais negativas, a pena-base é estabelecida no mínimo
legal de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, que não mais se altera.
No tocante ao regime prisional, dada a primariedade do recorrente, e
a ausência de circunstâncias judiciais negativas, tem-se que o aberto é o suficiente
para reprovação da conduta, concedendo-se também a substituição da pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de
serviços à comunidade, por igual prazo a ser regulamentada pelo r. Juízo das

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 45.097 - Apelação Criminal no 0001870-37.2017.8.26.0535 - Guarulhos
Execuções, e prestação pecuniária 01 (um) salário mínimo vigente à época.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para realinhar
a pena imposta a LI XIAOLING a 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, no piso,
alterar o regime prisional para o aberto, substituindo-se a pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos consistentes em prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo prazo, e prestação pecuniária no importe de 01 (um)
salário mínimo.
O recorrente já se encontra em liberdade. Assim, deverá vir a Juízo
para assinar o termo de ciência das condições impostas, com urgência, sob pena de
suportar as consequência legais.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator